Tribunal: TJMT
Processo: 0031097-84.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031097-84.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOISES LOPES MENDES - CPF: 004.478.351-57 (APELANTE), ALEX SANDRO OCHSENDORF - CPF: 097.926.748-02 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS - CPF: 746.616.122-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN DE LIMA CLARO - CPF: 463.843.668-43 (ADVOGADO), MANOEL D AGONIA FERNANDES BRAGA - CPF: 038.084.464-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE THIAGO WILLIAN E DESPROVEU O RECURSO DE MOISÉS LOPES.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelações criminais. Organização criminosa armada e roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e aeronave transportada ao exterior]. Princípio da unirrecorribilidade. Prevalência da ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Competência da justiça estadual reconhecida pelo STJ. Nulidade das interceptações telefônicas. Inocorrência de pesca probatória. Autoria e materialidade demonstradas. Condenações mantidas. Proporcionalidade da elevação das penas-bases [culpabilidade e circunstâncias do crime] do primeiro apelante. majoração das penas pelo emprego de arma na organização criminosa e no roubo. Possibilidade. Inocorrência de
bis in idem
. Negativação da culpabilidade. Mesmo vetor de corréu. Readequação impositiva. Recursos desprovido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou
o primeiro
por organização criminosa armada e roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de veículo automotor transportado para o exterior] a 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado; e
o segundo
por organização criminosa armada a 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando sejam anulados os atos decisórios por incompetência da Justiça Estadual ou por pesca probatória das interceptações telefônicas. Alternativamente, absolvidos por insuficiência de provas ou reduzidas as penas.

II. Questão em discussão

Há seis: 1) não conhecimento das segundas contrarrazões; 2) nulidade dos atos decisórios por incompetência da Justiça Estadual; 3) nulidade das provas decorrentes das interceptações telefônicas [“fishing expedition”]; 4) conjunto probatório insuficiente para as condenações; 5) a elevação das penas-bases sem fundamentação idônea; 6)
bis in idem
na incidência da causa de aumento pelo emprego de arma no delito de roubo e de organização criminosa.

III. Razões de decidir

1. Quando as teses consignadas no segundo recurso são mais amplas que as deduzidas pela Defensoria Pública na primeira interposição, devem ser conhecidas as segundas razões recursais, de modo a prestigiar o princípio da ampla defesa.

2. “
Se o delito é de roubo de um bem privado, o simples fato de a aeronave haver sido levada para o estrangeiro não é suficiente para demonstrar o interesse da União”.

3.
Para configurar-se a pescaria probatória, exige-se o manifesto desvio de poder ou de finalidade por parte dos responsáveis pela investigação para macular as provas que condenaram o réu. A hipótese versa sobre serendipidade ou encontro fortuito de provas, pois fato legítimo. A descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento do acusado com crime diverso da investigação inicial não se afigura ilegal.”

4.

As provas colhidas [quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos; depoimentos dos investigadores do GAECO] permitem individualizar as condutas dos apelantes e corréus [ao todo 19 integrantes] na organização criminosa voltada à prática de roubos [veículos, maquinários agrícolas e aviões], adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, tráfico de drogas, além de crimes contra a vida, atuantes em diversas Comarcas deste Estado e com ramificações nos Estados do Paraná, Matogrosso do Sul e Pará, bem como em países vizinhos, em especial Bolívia, Paraguai e Argentina.

5. A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”

6.
“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa [...].”

7 A responsabilidade penal pode ser reconhecida a quem concorreu para o fato criminoso, seja no seu planejamento [identificação do alvo a ser roubado, cooptação de executores, fornecimento dos meios para a prática delitiva e ou negociação/venda do produto subtraído], seja na execução direta, pois
“todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito
”.

8. A motivação adotada para negativar a culpabilidade [organização criminosa formada por vários membros e atuante em mais de um Estado da Federação [MT, MS, PR e PA]; a multiplicidade de crimes perpetrados pelo grupo [roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículos, tráfico de drogas e delitos contra a vida]; preocupação do grupo criminoso em trocarem seus aparelhos celulares para obstar a descoberta das práticas delitivas] e a culpabilidade [posição de destaque pela proximidade com o líder da organização criminosa e outros integrantes da “Comissão de Frente”] são elementos que não se afiguram inerentes ao tipo penal e autorizam a elevação da pena-base.

9. Não se identifica “
desproporcionalidade na fração exasperatória de 1/2 da pena mínima abstratamente cominada, considerando que houve fundamentação idônea o bastante que justificou o aumento superior às frações comumente utilizadas de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”.

10. A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de aeronave transportada para o exterior] autoriza a utilização de uma delas na primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11. A aplicação do patamar de 2/5 (dois quintos) para elevar a pena por duas causas de aumento no crime de roubo com base em fundamentação concreta e indicadores da maior gravidade da conduta, não viola a Súmula 443 do c. STJ.

12. A condenação do agente por integrar organização criminosa armada não impede a exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, quanto ao delito de roubo, diante da autonomia e independência das referidas infrações, de modo que não ocorre violação a princípio do
non bis in idem.

13. O c. STJ tem a orientação no sentido de que
“não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, mas a proporcionalidade deve ser observada
”, de modo que deve ser readequada a pena-base pelo mesmo vetor negativado ao corréu.

IV. Dispositivo e teses.

Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo provido parcialmente para readequar as penas.

Tese de julgamento:

1. É necessário conhecer das segundas razões apresentadas quando suas teses forem mais amplas do que as deduzidas pelo primeiro advogado/defensor, em respeito ao princípio da ampla defesa e ao direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal.

2. A remessa de bem subtraído ao exterior não atrai, por si só, o interesse da União em crime de roubo de bem privado.

3. A descoberta de crime diverso em interceptação telefônica judicialmente autorizada caracteriza encontro fortuito de provas e não pescaria probatória, desde que ausente desvio de finalidade.

4. A individualização de condutas de integrantes de organização criminosa pode ser feita com base em interceptações telefônicas e depoimentos dos investigadores.

5. Configura organização criminosa a associação estruturada de quatro ou mais pessoas, com divisão de tarefas, voltada à prática de crimes com pena máxima superior a quatro anos ou de caráter transnacional.

6. É improcedente o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade estiverem amplamente comprovadas pelo conjunto probatório.

7. A responsabilidade penal alcança todos os que concorrem para o crime, seja na fase de planejamento ou de execução direta.

8. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando evidenciada a posição de liderança do réu na organização criminosa e a complexidade estrutural do grupo.

9. Não há desproporcionalidade na fração exasperatória de 1/2 da pena-base se houver fundamentação idônea e concreta que transcenda os elementos do tipo penal.

10. Afigura-se possível considerar uma das causas de aumento do roubo como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

11. A majoração da pena em 2/5 por duas causas de aumento no crime de roubo quando baseada em elementos concretos e na gravidade da conduta, como elementos atinentes à preparação delitiva, e ardil para atrair as vítimas.

12. A exasperação da pena pelo emprego de arma no crime de roubo não viola o princípio
do non bis in idem
, ainda que o réu também tenha sido condenado por integrar organização criminosa armada.

13. Inexiste critério matemático obrigatório para elevação da pena-base, contudo deve ser observada a proporcionalidade, a autorizar a incidência do mesmo patamar de aumento, por idêntico vetor negativado ao corréu.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º. CP, art. 157, § 2º, I, II e IV. art. 33, § 2º, ‘a’ e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, 24.3.2020. STJ, REsp n. 2.058.976/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 12.9.2024. STJ, HC 352480/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, 7.6.2017.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.334/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 23.5.2024.STJ, AgRg no HC n. 861.941/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 11.12.2023.

STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021. STJ, AgRg no HC nº 848.945/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023. STJ, AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021.STJ, AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.6.2025.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18.9.2024. STJ, AgRg no HC n. 910.455/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 13.9.2024; STJ, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 24.3.2023. STJ, AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023.

STJ, AgRg no HC n. 586.946/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 9.10.2020.STJ, AgRg no HC n. 718.914/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 12.8.2022. STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,1º.12.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.6.2025. TJMT, NU 0000258-87.2017.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022. TJMT, NU 0005377-28.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.7.2023. TJMT, NU 0024446-31.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.2.2023.

TJMT, NU 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024.

(TJMT, NU 0011599-26.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 5.5.2025).

TJMT, NU 0011599-26.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 5.5.2025. TJMT, NU 1021779-34.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 11.11.2022. TJMT, NU 1000584-69.2020.8.11.0098, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.10.2021. TJMT, NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024. TJMT, NU 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025. TJMT, NU 0027597-10.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 23.7.2022.

TJMT, Enunciado Criminal 17 e 32.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0031097-84.2015.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MOISES LOPES MENDES

THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MOISES LOPES MENDES e

THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal [NU 0031097-84.2015.8.11.004], que condenou
o primeiro
por organização criminosa armada e roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de veículo automotor transportado para o exterior]

a
11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado – art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, §2º, I, II e IV, do CP – ; e
o segundo

por organização criminosa armada a
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial semiaberto – art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 – (ID 263129795).

MOISES LOPES MENDES suscita a nulidade: a) dos atos decisórios por incompetência da Justiça Estadual para julgar o delito de roubo da aeronave; b) das provas decorrentes de interceptações telefônicas por estarem embasadas em informações anônimas e sem delimitação
,
a

caracterizar pesca probatória [“
fishing expedition
”].
No mérito, sustenta que: 1) o conjunto probatório seria insuficiente para as condenações por organização criminosa e roubo; 2) a elevação das penas-bases não teria fundamentação idônea; 3) a causa de aumento do emprego de arma, incidindo no delito de roubo e organização criminosa, caracterizaria
bis in idem
.

Requer o provimento para que sejam anulados os atos decisórios por incompetência da Justiça Estadual, ou as provas decorrentes das interceptações telefônicas e, consequentemente, absolvido, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente reduzidas as penas (ID 276562379).

THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS
alega que: 1) as provas não seriam suficientes para a condenação por organização criminosa; 2) a elevação da pena-base pela negativação da culpabilidade seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas (ID 263129799 e ID 270390364).

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado de Cuiabá - GAECO - pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 263129812 e ID 281992865).

A i. Procuradoria Criminal Especializada argui a preliminar de não conhecimento do “novo” recurso interposto por THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS e, no mérito, opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: “Operação Novo Cangaço” – Organização Criminosa Armada e Roubo Majorado. –
I - Das Preliminares:
–
a)
Do não conhecimento do “novo” recurso de apelação

do recorrente Thiago Willian da Silva Freitas interposto por Advogado constituído por violação do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade. –
Acolhimento
– O “novo” recurso de apelação apresentado pelo recorrente Thiago Willian da Silva Freitas (Id n°. 270390364-Pág. 01/19), viola o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que consagra a premissa segundo a qual, contra uma única decisão judicial, só se admite, ordinariamente, uma via de impugnação. – Desse modo, na função de custos legis, reputo que o “novo” recurso de apelação interposto pelo Advogado constituído pelo apelante Thiago Willian da Silva Freitas, no dia 24/02/205 (Id n°. 270390364-Pág. 01/19) não deve ser conhecido, com o seu consequente desentranhamento dos autos, devendo, por outro lado, ser o recurso apresentado pela Defensoria Pública conhecido, visto que presente os requisitos de admissibilidade. –
b)
Suscitada nulidade da competência da justiça estadual para processar e julgar o crime de Roubo de aeronave em prol do apelante Moisés Lopes Mendes.
– Não acolhimento
– Extrai-se ainda dos autos, que não há qualquer suscitação de violação dos direitos humanos que pudesse levar à formulação do incidente perante o Superior Tribunal de Justiça, de modo que não se verifica também a subsunção do presente caso à norma constitucional contida no artigo 109, inciso V-A e §5º, da Constituição Federal. – Deste modo, o crime de roubo de aeronave particular, ainda que posteriormente transportada para o exterior, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sobretudo porque não houve lesão a bens, serviços ou interesses da União. – Por conseguinte, tem-se que a preliminar de nulidade da sentença condenatória, por incompetência da Justiça Estadual deve ser rejeitada. –
c)
Pedido de reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e das provas obtidas em benefício do apelante Moisés Lopes Mendes, por ocorrência do instituto da “fishing expedition”. – Inocorrência – A tese de nulidade requerida pelo recorrente Moisés Lopes Mendes deve ser afastada, tendo em vista a incorrência da “fishing expedition” e devida comprovação de materialidade delitiva, existência de decisão judicial autorizando a realização de interceptação telefônica, bem como diante da ausência de contaminação da prova, cuja idoneidade é confirmada também por outros elementos colhidos ao longo da instrução processual. –
d)
Almejado reconhecimento da nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e das provas obtidas em prol do apelante Moisés Lopes Mendes ao argumento de ausência de diligências anteriores e por ser fundamentada somente em denúncias anônimas. –
Improcedência
– In casu, restou demonstrado que interceptação telefônica não foi determinada “exclusivamente” pela informação recebida através de denúncia anônima, mas sim pela corroboração das demais informações obtidas e pelas evidências de real existência dessa Organização Criminosa, motivo pelo qual inexiste a nulidade suscitada. – Portanto, tem-se que a nulidade levantada pela defesa do apelante Moisés Lopes Mendes deve ser espancada de plano, porquanto inexistiu a alegada nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e das provas obtidas, bem como não restou configurada qualquer pecha processual e tampouco houve a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado pela defesa.
– II - Do Mérito:
–
1)
Pleitos absolutórios em prol do apelante Thiago Willian da Silva Freitas do crime de Organização Criminosa Armada e do apelante Moisés Lopes Mendes dos crimes de Organização Criminosa Armada e Roubo Majorado, sob o argumento de ausência provas suficientes para as suas condenações, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.
– Inadmissibilidade
– O arcabouço probatório comprova, à saciedade, a participação de cada recorrente na Organização Criminosa Armada, que fora descortinada durante as investigações da “Operação Novo Cangaço”, razão pela qual não há falar em absolvição dos delitos praticados pelos apelantes Thiago Willian da Silva Freitas e Moisés Lopes Mendes descritos no art. 2º, § 2º, da Lei n°. 12.850/2013, bem como há de se cogitar a absolvição do recorrente Moisés Lopes Mendes do crime de Roubo Majorado, capitulado no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV do CP. –
2)
Pretendido reexame da do apelante Moisés Lopes Mendes, com afastamento da valoração da negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do crime. –
Impossibilidade
– No caso em comento, não há dúvida de que os fatores que circundam as condutas criminosas praticadas pelo apelante merecem ser valoradas de forma negativa, tendo em vista que organização criminosa da qual o recorrente é integrante, é destinada a implementar e a fortalecer a prática de diversos crimes no Estado de Mato Grosso. – É indiscutível que o modus operandi do apelante Moisés Lopes Mendes, no tocante ao elemento circunstanciais do crime (tempo de duração, local da infração...) e culpabilidade lhe são desfavoráveis, merecendo valoração negativa. – Ademais, merece destaque que o uso ostensivo e intimidador de arma (de fogo e branca) pela Organização Criminosa ficou evidenciado, denotando uma maior periculosidade, correta a incidência da causa de aumento da pena. Não há que se falar, portanto, em decote da majorante. – Desta maneira, como não se encontram ilegalidades na dosimetria da pena do apelante Moisés Lopes Mendes como inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade com o desiderato de redimensionar a sua pena, motivo pelo qual a decisão objurgada deve se manter inalterada. –
Preliminarmente pelo não conhecimento do “novo” recurso de apelação interposto pelo causídico constituído em prol do apelante Thiago Willian da Silva Freitas, pelo não acolhimento das preliminares suscitadas pelo recorrente Moisés Lopes Mendes, e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 290842384)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria Criminal Especializada argui o não conhecimento do “novo” recurso de apelação interposto THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS por ofensa ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade (ID 290842384).

De fato, o apelante [THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS], após a interposição do recurso de apelação pela Defensoria Pública e as devidas contrarrazões pelo órgão do Ministério Público, constituiu advogado particular [Dr. Manoel Fernandes Braga, OAB/RN nº 8.674 e OAB/DF nº 77614] e apresentou novas razões recursais (ID 270390364).

Todavia, “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
”, consoante Enunciado Criminal 17, deste e. Tribunal.

No na mesma linha, este e. Tribunal decidiu nos seguintes acórdãos: NU 0000258-87.2017.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022; NU 0005377-28.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.7.2023; NU 0024446-31.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.2.2023.

Noutra ótica, as teses consignadas no segundo recurso [insuficiência de provas para condenação e dosimetria] são mais amplas que as deduzidas pela Defensoria Pública (ID 263129799), de modo que se impõe prestigiar o princípio da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Não bastasse, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória (STJ, REsp n. 2.058.976/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 12.9.2024).

Logo o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante MOISES LOPES MENDES suscita a incompetência da Justiça Estadual para julgar o delito de roubo da aeronave, visando sejam anulados os atos decisórios e encaminhada a ação penal à Justiça Federal.

Contudo, como pontuado pelo Juízo singular, essa matéria [“
roubo de uma aeronave ocorrido em Cotriguaçu/MT, que ultrapassou o território brasileiro, viajando até a Bolívia
”] foi apreciada pelo c. STJ no
Habeas Corpus
nº 352.480/MT, impetrado em favor dos codenunciados Jhoni Carlos Muniz e Laerte Carlos Muniz [responsabilizados na ação penal originária - NU 0027597-10.2015.8.11.0042].

Na hipótese, trata-se de subtração de bem particular [
aeronave CESSNA AIRCRAFT/210, matrícula PTKEU, ocorrida em 7.3.2015, na cidade de Cotriguaçu/MT] e a circunstância de ter sido conduzido ao exterior não atrai a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I).

Adota-se, como razões de decidir os fundamentos externados pelo c. STJ,
in verbis
:

“[...] O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal prescreve competir à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho", ao passo que o inciso IX confere à esfera federal competência para analisar "os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar". 2.
Na espécie, não se trata de delito cometido a bordo de aeronave, mas sim da subtração do próprio avião, que era particular, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal.
3. Embora o sistema de controle de fronteiras seja, nos termos do inciso XXII do artigo 21 da Constituição Federal, serviço da União,
o delito ora investigado é o de roubo de um bem privado, razão pela qual o simples fato de a aeronave haver sido levada para o estrangeiro não é suficiente para demonstrar o interesse da União na apuração dos fatos, até mesmo porque, por se tratar de evasão clandestina, os serviços da Polícia Federal sequer foram utilizados
[...].”
(HC 352480/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, 7.6.2017-
grifo nosso).

Portanto, não se identifica a incompetência da Justiça Estadual.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante MOISES LOPES MENDES argui a nulidade das provas decorrentes das interceptações telefônicas por estarem embasadas em “denúncias” anônimas e sem delimitação “
das informações procuradas”
. Em outras palavras, estaria caracterizada a denominada “pesca probatória” não admitida na jurisprudência dos tribunais superiores.

Vejamos.

As investigações que ensejaram a presente ação penal tiveram início em setembro de 2014, quando
o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado - GAECO - interceptou o telefone do codenunciado Djalma de Paula da Silva, denominado “
Chacal
”, apontado como suspeito de envolvimento em organização criminosa especializada em crimes contra instituições financeiras, “
na modalidade novo cangaço
”.

Na sequência das diligências, foi identificado que essa organização criminosa [sob o comando

Djalma de Paula da Silva] atuava, igualmente, na prática de delitos de roubo, adulteração e receptação de veículos e maquinários, bem como no tráfico de entorpecentes e crimes dolosos contra a vida.

Ao todo, foram 10 (dez) períodos de interceptação telefônica que somados às inúmeras ações de campo dos investigadores desvendaram diversos integrantes do grupo criminoso, dentre os quais o apelante MOISES LOPES MENDES, e os delitos por eles praticados, como a subtração da aeronave
[
CESSNA AIRCRAFT/210, matrícula PTKEU, ocorrida em 7.3.2015, em Cotriguaçu/MT].

Registre-se que os investigadores do GAECO apuraram que Djalma de Paula da Silva, Mauro Ângelo, Júlio César Coelho Filho, Naianderson Godinho da Rocha, o apelante MOISES LOPES MENDES, Altoir Santini, Roberto Carlos de Oliveira Dorta, Jhoni Carlos Muniz, Laerte Carlos Muniz, Gladimir Piloneto Júnior, Luan Felipe de Oliveira Franca, Simoni Carine da Silva, Silma Aparecida de Oliveira, Cristiano Machado Dorta, André Santa Neto, Lucinei Valentin Vieira, Rosalino Dias Mendes, o apelante THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS e Antônio Carlos de Moura constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o objetivo primordial de obter vantagem pecuniária, mediante a prática de roubos de veículos, adulteração de sinais identificadores e mercancia de entorpecentes, inclusive com apreensão de expressiva quantidade [80kg de maconha, em Sinop /MT].

No caso, ocorreu encontro fortuito de provas. Reconhece-se o princípio
da serendipidade [descoberta acidental de elementos de prova]
que valida a investigação de delitos diversos no âmbito de organização criminosa com ramificações em diversos Estados e no exterior, a elidir a alegada “
pescaria probatória
”.

A propósito, destacam-se arestos do c. STJ:

“Para configurar-se a pescaria probatória, exige-se o manifesto desvio de poder ou de finalidade por parte dos responsáveis pela investigação para macular as provas que condenaram o réu. A hipótese versa sobre serendipidade ou encontro fortuito de provas, pois fato legítimo. A descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento do acusado com crime diverso da investigação inicial não se afigura ilegal.”
(AgRg no AREsp n. 2.349.334/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 23.5.2024)

“Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.”
(AgRg no HC n. 861.941/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 11.12.2023)

Nesse contexto, não se verifica ilicitude/nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] CONTEXTUALIZACÃO HISTÓRICA (resumo das investigações)

Fazendo uma breve retrospectiva das investigações, insta rememorar que este Grupo instaurou o Procedimento Investigatório Criminal n° 10/2014, que tinha como propósito originário colher evidências relativas à atuação de uma suposta organização criminosa, comandada, em tese, por DJALMA DE PAULA DA SILVA, o qual seria envolvido com a prática de crimes na modalidade "novo cangaço". Segundo informes preliminares, DJALMA estaria ainda na região de Cuiabá em pleno ajuste e preparação para futura ação de roubo a instituições financeiras do Estado.

Ocorre que no decorrer dos períodos de interceptação foi possível detectar que a organização criminosa também agia na prática de roubos, adulteração e receptação de veículos e maquinários, bem como tráfico de entorpecentes e crimes contra a vida.

Foram dez períodos de interceptação telefônica que, aliados a inúmeras diligências de campo, culminaram com a identificação de vários integrantes da organização criminosa, bem como o modus operandi utilizado pelo bando.

Destaca-se ainda a identificação de autoria de crimes graves praticados pela organização criminosa, como, por exemplo, o roubo da aeronave CESSNA AIRCRAFT/210, matrícula PTKEU, ocorrido no dia 07 de março de 2015, na cidade Cotriguaçu/MT, a apreensão de 80 kg de maconha na cidade de Sinop/MT, além de homicídios e outros a seguir indicados.

II – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Segundo o que fora apurado até o momento, no período compreendido entre setembro de 2014 até a presente data, em diversas Comarcas deste Estado e com atuação até extra fronteiras matogrossenses, as pessoas de DJALMA DE PAULA DA SILVA, MAURO ANGELO, JULIO CÉSAR COELHO FILHO, NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA ("NECO"), MOISES LOPES MENDES, ALTOIR SANTINE ("GAUCHO" ou "ALEMÃO"), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA DORTA ("VELHO" ou "VELHINHO"), JHONI CARLOS MUNIZ, LAERTE CARLOS MUNIZ, GLADIMIR PILONETO JUNIOR ("MAGFtELO"), LUAN FELIPE DE OLIVEIRA FRANCA, SIMON! CARINE DA SILVA, SILMA APARECIDA DE OLIVEIRA ("LOIRA"), CRISTIANO MACHADO DORTA, ANDRÉ SANTA NETO, LUCINEI VALENTIN VIEIRA, ROSALINO DIAS MENDES, THIAGO WILLIAN SILVA FREITAS, ANTONIO CARLOS DE MOURA, bem como outras pessoas ainda não identificadas, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, como objetivo primordial de obter vantagem pecuniária, mediante a prática de roubos de veículos, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, e mercancia de entorpecentes.

Na mencionada divisão de afazeres criminosos, restou comprovado que, como sói acontecer, alguns possuem voz de comando, decidindo as ações perpetradas pelo bando, outros executam os delitos, e outros auxiliam de maneira menos decisiva, mas todos fundamentais para que os delitos possam ser consumados.[...].

No topo da organização criminosa, de onde emana grande parte das decisões tomadas pela organização a respeito dos crimes a serem cometidos, está o denunciado DJALMA DE PAULA SILVA.

As investigações se iniciaram a partir de informações de DJALMA estaria contando com o apoio de aproximadamente uma dezena de indivíduos para a prática de crimes na região norte do Estado de Mato Grosso.

Através do terminal utilizado por DJALMA foi possível chegar a todos os outros denunciados, sendo que ele mantém contato diretamente com vários integrantes do bando.

Auxiliando DJALMA no planejamento das ações, bem como coordenando diretamente outros integrantes do bando, estão os denunciados MOISES LOPES MENDES; ALTOIR SANTINE, vulgo "GAÚCHO" ou "ALEMÃO"; e ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA DORTA, vulgo "VELHO" ou "VELHINHO".

Outros auxiliam na falsificação de documentos e adulteração de sinais identificadores, destacando-se os denunciados MAURO ANGELO, JÚLIO CÉSAR COELHO FILHO e NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA, vulgo "NECO" com papel fundamental no bando, tendo em vista que é através das adulterações que se torna possível a venda dos veículos e máquinas agrícolas.

Os demais integrantes possuem funções menos proeminentes, porém não menos importantes para a consecução dos objetivos criminosos de seus integrantes.

Além da prática de outros crimes, parte do bando se dedicava a mercancia de entorpecente, e para tanto se dividiam de forma organizada, com divisão de tarefas, tudo com o fim de se atingir a finalidade principal, que era a obtenção de lucro através da venda de drogas.

A dinâmica utilizada pela associação criminosa para a prática do crime de tráfico de drogas ficou bem delineada no Áudio colhido no dia 29 de junho de 2015, às 17h49m1n, em que ROBERTO, ao deixar o celular ligado, chega até um local em que e se encontra com MOISES, LUAN e ALTOIR, vulgo "GAUCHO", e na ocasião conversam sobre o modus operandi empreendido pelo bando.

Através desses diálogos, percebe-se de maneira cristalina que, dentre os demais denunciados, ROBERTO, MOISES, LUAN e ALTOIR, vulgo "GAUCHO", eram os principais articuladores nas ações de tráfico de drogas.

Vale lembrar que através do mencionado diálogo, constata-se que a associação criminosa transportava grande quantidade de entorpecente, tendo em vista que eles mencionam que 500 kg de maconha estava chegando. vejamos:[...]

Além do mais, destaca-se ainda a apreensão de 80 kg de maconha em poder de LUCINEI VALENTIM VIEIRA, vulgo "NEI" e ROSALINO DIAS MENDES, ocorrida no dia 11 de março de 2015, na cidade de Sorriso/MT, ocasião em que através dos diálogos capturados por este GAECO, por meio de autorização judicial, ficou claro o envolvimento dos demais investigados no fato.

Importante destacar que o Relatório de Informações ria 09/Coor.Op/GAECO/ 2015 faz menção a viagens realizadas por integrantes da associação criminosa no intuito de negociar substância entorpecente.

Os deslocamentos eram realizados na maioria das vezes pelos denunciados ALTOIR SANTINI, vulgo "GAÚCHO", MOISÉS LOPES MENDES e ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA, conforme veremos a seguir, sempre sob o comando de DJALMA.

Em verdade, a organização criminosa se dedicava com afinco a receptação de veículos e maquinários roubados e furtados, empregando o dinheiro obtido ilicitamente no tráfico de drogas o que inclusive culminou no roubo de uma aeronave que doravante seria utilizada para "incrementar" a atividade de comércio ilícito de entorpecentes.

Para melhor compreensão da participação de cada um dos denunciados, passaremos a expor pormenorizadamente o que fora apurado com relação a cada um deles. [...]

II.5 —
MOISES LOPES MENDES

JA no que tange ao denunciado MOISES LOPES MENDES foi incluído nas investigações a partir de diálogos mantidos com DJALMA, que demonstravam sua participação nas ações delituosas praticadas pela organização.

Através do monitoramento dos terminais telefônicos utilizados por MOISÉS LOPES MENDES, bem como de outros denunciados, foi possível se chegar a autoria da prática de crimes praticados pela organização tais como o homicídio que vitimou José Voltair dos Santos e da tentativa de homicídio contra Gesival Aparecido Grama Fonseca, ocorridos na noite do dia 24.02.2015, na cidade de Alta Floresta/MT.

Além deste delito, foi desvendada através da quebra de sigilo telefônico de MOISES e outros investigados, a subtração de uma aeronave na cidade de Cotriguaçu/MT, na data de 07.03.2015.

Pelas conversas telefônicas travadas por MOISES LOPES MENDES, percebe-se que ele é um dos principais executores das ações criminosas praticadas pelo bando, fazendo parte da "comissão de frente". [...]

II.18
THIAGO WILLIAN SILVA FREITAS

Residente da cidade de Belém/PA, THIAGO WILL1AN SILVA FREITAS demonstrou ser uma importante peça na organização criminosa, responsável por fornecer apoio logístico nas ações de tráfico de drogas praticadas pelo bando naquela região.

Os diálogos de THIAGO são mais frequentes com os denunciados DJALMA DE PAULA DA SILVA e MOISES LOPES MENDES com quem tratavam sobre o transporte do entorpecente oriundo da região fronteiriça (MS e MT) até o Estado do Pará.

Merece destaque ainda que o denunciado ALTOIR SANTINE, vulgo "GAUCHO", quando em viagem a Belém-PA, intermediava uma pista de pouso e abastecimento para aeronave, através de informações e contatos advindos do denunciado THIAGO FREITAS.

Frisa-se que o contato de Belém-PA, THIAGO WILLIAN, foi fornecido a ALTOIR por DJALMA "CHACAL" que juntamente com MOISES, instruíam como deveriam proceder tanto com "GAUCHO", como com os demais integrantes que por acaso viajassem para o estado do Pará.

Vejamos adiante a sequência de conversas que confirmam nosso entendimento e a importante atuação de THIAGO WILLIAN para o sucesso das empreitadas criminosas do grupo naquele local: [...]

Ainda nas tratativas de apoio logístico aos integrantes da associação, MOISES LOPES partiu de Campo Grande/MS para Belém/PA no dia 21/02/2015 com o intuito de encontrar THIAGO WILLIAN para tratar sobre os "negócios" do grupo naquele Estado.

Importante destacar que, MOISES percorreu as cidades de Marabá, Belém, Barcarena e Ananindeua contando com o apoio incondicional de THIAGO WILLIAN FREITAS, atuando como guia para as empreitadas delitivas [...].

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede a condenação dos denunciados [...] 5)
MOISES LOPES MENDES
, (1° FATO, no art. 2°, § 2° da Lei n°12.850/13 2° FATO: art. 157, § 2° incisos 1.11 e IV);[...].

18)
THIAGO WILLIAN SILVA FREITAS
, (1° FATO, no art. 2°, §2° da Lei n° 12.850/13)[...].”
(Samuel Frungilo, Marcos Bulhões dos Santos, Carlos Roberto Zarour César, Marco Aurélio de Castro, promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ID 263129325- fls. 1/111)

Na ação penal originária [NU 0027597-10.2015.8.11.0042] Simoni Carine da Silva, Naianderson Godinho da Rocha, Antônio Carlos de Moura foram condenados por
de organização criminosa armada; ao passo que Roberto Carlos Oliveira Dorta, Djalma de Paula da Silva, Altoir Santini, Cristiano Dorta Machado, Jhoni Carlos Muniz e Laerte Carlos Muniz por organização criminosa armada e roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo automotor para o exterior]. A sentença condenatória transitou em julgado para Naianderson Godinho da Rocha, Djalma de Paula da Silva, Jhoni Carlos Muniz e Laerte Carlos Muniz, Sinoni Carine da Silva e Roberto Carlos Oliveira Dorta, Antonio Carlos de Moura e Cristiano Dorta Machado. E se aguarda-se o julgamento do recurso especial interposto por

Altoir Santini (Apelação Criminal nº 0027597-10.2015.8.11.0042, de relatoria do i. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, https://pje.tjmt.jus.br/pje).

Com o desmembramento, respondem esta ação

MOISÉS LOPES MENDES e THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS; em relação Gladimir Piloneto Junior foi extinta a punibilidade pelo falecimento (ID 263129769).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes [MOISES LOPES MENDES e THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS] e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Do réu
MOISÉS LOPES MENDES

Narra a denúncia que o réu integra pessoalmente a organização criminosa liderada por DJALMA DE PAULA DA SILVA, voltada à consecução de vários delitos, a exemplo de tráfico de drogas, roubos de veículos, maquinários e aeronaves, receptação, adulteração de sinais identificadores, homicídios e tentativas de homicídio. Além disso, o acusado teria participado diretamente no roubo do avião CESSNA AIRCRAFT/210, mat. PTKEU, em concurso com diversos outros corréus.

A existência da organização criminosa é inconteste. Compulsando os autos, verifica-se que as extensas investigações alcançaram múltiplos fatos delituosos, desdobrando-se em centenas de conversas interceptadas, cerca de 80kg de entorpecentes apreendidos, um avião roubado e transportado à Bolívia, deslocamento espacial de criminosos por diversos estados (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Paraná), utilização de vários veículos de apoio, concurso de mais de uma dezena de agentes, uma vítima de homicídio de outra de tentativa de homicídio, enfim, tudo a denotar estrutura organizada, permanente e estável voltada para o cometimento de crimes, de modo que estão preenchidos os requisitos do art. 1°, § 1° da Lei 12.850/2013.

No que concerne à autoria, verifica-se que o vínculo associativo criminoso entre
MOISÉS LOPES MENDES
e os demais membros da ORCRIM, sobretudo o líder, DJALMA DE PAULA DA SILVA, também é inquestionável.

Nesse sentido, salienta-se que, de acordo com as interceptações telefônicas, MOISÉS manteve centenas de tratativas com diversas pessoas, muitas vezes utilizando-se de linguagem velada e escusa, notavelmente para ocultar o conteúdo ilícito da conversa.

Transcrevem-se, nesse sentido, alguns excertos que denotam a ligação entre MOISÉS, vulgo “NEGUINHO” e demais membros da organização criminosa em contexto delituoso, registrando-se que estes representam apenas uma fração do acervo probatório que pende contra o acusado:[...]

Neste ponto, ressalta-se que as conversas acima delineadas, sobre pistas de avião, autonomia e necessidade de parar para abastecer convergem com outros fatos relatados nos autos, uma vez que a equipe de investigação, por intermédio de diligências in loco, verificou que o próprio
MOISÉS
carregou uma caminhonete com combustível e se encontrou com outros membros da ORCRIM poucos dias antes do roubo da aeronave CESSNA AIRCRAFT/210, mat. PTKEU (ID 85266548, pág. 89):[...].

De se ver, portanto, que
MOISÉS
estava pessoal e permanentemente coligado com os demais corréus, especialmente
DJALMA (“CHACAL”)
e
ALTOIR SANTINI (“GAÚCHO”),
no âmbito da organização criminosa liderada por aquele, com o fito de cometer delitos diversos.

A esse respeito, salienta-se outra movimentação de suma importância, materializada no Relatório de Informações n° 006/Coord.Oper/GAECO/2015, no qual ficou registrado que os acusados
ALTOIR SANTINI
e
MOISÉS,
antes de embarcar para a cidade de Belém/PA, se encontraram com o corréu
DJALMA
no estacionamento de um aeroporto, momento em que receberam deste novos aparelhos celulares, certamente com o fito de driblar possíveis investigações.

Ainda, considerando toda a trama criminosa acima descortinada, é evidente a participação de
MOISÉS
no roubo da aeronave em questão, uma vez que ele se reuniu com os demais executores do delito dias antes do cometimento do crime, recebeu informações sobre o levantamento de aeronaves existentes na região de Alta Floresta/MT (referidas pelo corréu
ROBERTO
como “aquelas que estavam procurando”), transportou em sua caminhonete e fez a troca de diversos tambores de combustível com os corréus, em evidente preparação do delito e prestação de apoio material para a execução.

Ressalta-se, nesse ponto, que dos corréus que se reuniram – isto é, ALTOIR SANTINI, vulgo "GAUCHO", MOISES LOPES MENDES, vulgo "NEGUINHO", ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA DORTA, vulgo "VELHO", DJALMA DE PAULA DA SILVA, vulgo "CHACAL", JHONI CARLOS MUNIZ e seu irmão LAERTE CARLOS MUNIZ – há conversas interceptadas, posteriores ao roubo, demonstrando que
JHONI
pilotou a aeronave roubada em direção à Bolívia juntamente com
LAERTE
;
ALTOIR
trocou mensagens com
JHONI
, durante o voo, acerca da viagem, inclusive recebendo de
JHONI
coordenadas do referido país; e ROBERTO comemorou o sucesso do roubo em conversa com
CRISTIANO DORTA MACHADO
, de modo que, pela coincidência dos agentes, não há dúvidas de que o encontro dos acusados – no qual se reuniram e trocaram tambores de combustível – fez parte dos preparativos do roubo do avião CESSNA AIRCRAFT/210, matrícula PTKEU, sobretudo em virtude do pré-estabelecido vínculo associativo que possuíam no âmbito da organização criminosa comandada por
DJALMA.

Desse modo, muito embora não tenham sido interceptadas conversas posteriores ao roubo, nas quais
MOISÉS
figurasse diretamente como interlocutor, a sua ligação íntima com a alta cúpula da organização criminosa, as informações prévias no sentido de que
MOISÉS
e os corréus procuravam aeronaves para serem furtadas/roubadas e a participação do réu no planejamento do delito e fornecimento de instrumentos e apoio, inclusive em reunião presencial com os demais executores – cuja autoria ficou comprovada por meio de conversas posteriores ao roubo – tornam imperiosa a condenação de
MOISÉS
pelo delito de roubo.

Nessa linha, ressalta-se o teor dos depoimentos judiciais das testemunhas
ANDERSON DANIEL BOAVENTURA BATISTA, ARLINDO SANTOS MACEDO
e
SEBASTIÃO DOMINGOS V. DOS SANTOS
, trazidos a lume pelo Parquet nos memoriais:

“Anderson: Não me recordo se foi no segundo ou no terceiro período, mas ela já estava ocorrendo com outros analistas, quando eu fui incluído nela, e após isso a gente começou a realizar o acompanhamento do grupo que já existia. Quando eu comecei, faziam parte o Djalma, o Gaúcho, não me recordo o nome dele, Moisés, Roberto, Luana, o Alfa. Mas acho que no início foram esses quatro, esses cinco que faziam parte. E aí durante o processo a gente foi verificando a magnitude daquela quadrilha, que no início lá dos altos tratava-se de novo cangaço. Que era liderada até então pelo Djalma.
E nas interceptações a gente viu o contato do Djalma com o Moisés, o contato do Djalma com o Gaúcho, as viagens que o Gaúcho, Moisés, Roberto faziam para o Paraná
. Aí as equipes, a gente solicitava as equipes de operações para que fizessem o acompanhamento,
lá eles verificavam quem se transitava para a Argentina, para o Paraguai. E de lá eles organizavam tudo que indica que seriam droga.
Na época o Gladimir fazia esse contato de lá do Paraná, daquela região sul ali, com o Moisés, com o Roberto, com o Moisés e com o Gaúcho.
E aí depois disso a gente via todo o cenário dele subindo com aquela droga, tanto é que em Sorriso foi apreendido 80kg.
Nessa ocasião foi preso o Rosalino, que era o motorista, ele já tinha passado aqui em Cuiabá, já tinha deixado uma droga.
E depois que ele foi preso houve um alvoroço do contato entre eles, para trocar telefone, a orientação dos alvos. Mas especificamente teve a situação de uma aeronave, que também houve uma preparação.
Quando eu peguei, agora me recordei, que quando eu iniciei a operação, o Moisés já tinha ido lá em Belém, Minto. O Gaúcho tinha ido em Belém, foi início de fevereiro de 2015, eu acho que foi.
Eu lembro que foi início do mês e final do mês. Primeiro foi o Gaúcho, depois foi o Moisés. Mas tiveram contato com o Thiago Williams, o Moisés falava com o Thiago que o Gaúcho estava no hotel, e aí o Gaúcho andou lá no Pará em busca de uma pista de aeronave, para a orientação dele nos diálogos. Depois disso o Moisés foi pra lá, antes disso eles fizeram um tour, foram pro Sul, andaram, depois que eles foram pra Belém. Lá teve uma equipe também que acompanhou eles no Pará, eu não me recordo agora quem foi a equipe, mas houve toda uma movimentação. Nas Airbus do Moisés mostraram as cidades que ele andou lá, e a equipe acompanhou, e a todo momento ele passava informações pro Djalma aqui, passava informações pro Gaúcho também,
o Gaúcho estava chegando aqui e ele já estava lá.

Ministério Público: Só uma coisa, sobre o caso do assalto da aeronave, a representação teve acesso à conversa do Moisés sobre isso? Anderson: Eu até busquei tentando achar alguma coisa, mas agora não me recordo, porque é um grande volume de interceptação que houve naquela época,
mas eu lembro de uma situação, não do dia do roubo, mas antes, onde eles prepararam um galão, arrumaram duas caminhonetes
, aí no dia, eu não lembro se estava brusco, só sei que o Gaúcho bateu num bicho, numa paca, num animal lá, e aí eles retornaram.
Nesse dia eles não fizeram nada, mas tinha um galão, tem foto, e tinha uma equipe lá que acompanhou tudo isso aí, nesse momento. [...
]

Ministério Público: Nesse ano aí, como o senhor conseguiu verificar alguma conversa do Moisés, ele tratando de alguma atividade lícita? Trabalhar, continuar na hora, rolar, passar um tempo, fazer um serviço, enfim, algo que deixe entender que a pessoa que está conversando com alguém sobre serviço.

Anderson: Não, não, pelo contrário.
Ele teve algumas ligações que chamaram muita atenção do tráfico de drogas.

E corroborada pelas testemunhas Arlindo Santos Macedo e Sebastião Domingos V. dos Santos que, respectivamente, afirmaram:

A questão do Moisés, eu fiz um acompanhamento dele daqui para o estado do Paraná, ele junto com Altair, em uma determinada situação, saíram e passaram aqui por Pia Bar em torno de 10 horas, nós fizemos um acompanhamento até Cascavel. Em Cascavel, eles ficaram no hotel e assim nós tentamos acompanhá-los. Fez algumas outras tratativas lá que nós não sabemos do que, mas deixa evidente que era alguma situação ilícita, porque logo nós conseguimos identificar já, através da interceptação, os encontros deles em Maringá.
Foi possível identificar a presença em uma abordagem policial, nós conseguimos identificar não só o Moisés, junto com o Gaúcho, nós sabíamos que estavam os dois, mas os dois irmãos, o Jone e o Laerte
. Nós fizemos uma abordagem policial junto com a inteligência da polícia paranaense e conseguimos identificar. Tinha uma outra pessoa nessa situação, no monitoramento, a gente chamou uma quinta pessoa que não foi possível. Por quê? Nos hotéis, nós sabíamos que eles estavam hospedados, sempre quem pagava as despesas e que fazia o cadastro do hotel era a pessoa do Gaúcho, do Altoir. Então ficou prejudicada essa identificação. Mesmo assim, nós fizemos uma abordagem policial, nós já conhecíamos a pessoa do Moisés e do Altoir, estando da qualificação dos demais. No dia da abordagem estavam os dois irmãos, Jone e Laerte.
Assim, eles entraram também na investigação e surgiram outras inúmeras situações nas interceptações telefônicas, como a situação do dia do roubo de uma aeronave em Cotriguaçu, que ficou evidente a participação deles também nesse fato. A situação do entorpecente em Sorriso, com relação ao Roberto, era o responsável para fazer o braço direito, digamos assim, era o braçal que projetava a situação

para receber o entorpecente, nos planejamentos também. Porque assim, logo nós identificamos que eles estavam tentando furtar ou roubar uma aeronave, as aeronaves. Então, para isso, numa ação frustrada deles, nós identificamos eles no posto de combustível, com galões, abastecendo, tipo assim, enchendo os galões de combustível. Então, planejando a situação do roubo. A interceptação também deixou claro também uma situação que o Roberto, ele falou das questões das aeronaves, que ele tinha uma equipe de campo, que logo o filme que era a aeronave, que ele indicava que eram as aeronaves que eles estavam buscando. Só que não aconteceu, que também naquela ocasião não aconteceu o roubo lá. Teve uma frustração por parte deles.
Teve a situação do Roberto também no homicídio em Alta Floresta, que as interceptações também não deixam claro também a participação, o apoio restrito da pessoa do Moisés nessa situação, que teve um homicídio, um homicídio consumado em um tentado em Alta Floresta, e deixou bem claro também o contato direto do Roberto no dia da ação do homicídio, posteriormente a eles também. Então, assim, com relação ao Moisés, ele deixou, não restou dúvida pra gente de que ele está numa situação, digamos assim, de liderança. Ele, Altoir e Gaúcho, eu colocaria numa forma assim como líderes. Aí nós fomos designados pra ele ir pra Belém antecipadamente, porque, como ele já estava sendo ouvido, nós conseguimos antecipar, através de conversa dele, desse Altoir com esse Djalma, uma parte com o cliente deles aqui, que era uma ponte também dele lá, que o cliente aqui, o Moisés, ele, pelas interceptações que a gente ouvia quando estávamos no plantão, tinha uma ligação, ligava, entrava em contato, e eles faziam as conversas onde, como quem que ia, e quem que levava, quem que fazia as negociadas de máquina, de troca, essa tudo. E lá em Belém, esse William era o apoio deles pra tudo.

Conclui-se, pois, a procedência das acusações com relação ao acusado
MOISES LOPES MENDES.

Por fim, acerca das causas de aumento imputadas ao acusado (art. 2°, § 2° da Lei n° 12.850/13 e art. 157, §2º, incisos I, II e IV do Código Penal), cuja utilização deve ser integralmente mantida, reputo-me aos argumentos delineados na sentença do processo originário (N.U. 27597-10.2015.811.0042), os quais foram inclusive mantidos pelo E. TJMT no julgamento dos recursos de apelação:[...]

A qualificadora prevista no inciso II, do §2°, do art. 157 do CP (se há o concurso de duas ou mais pessoas) também restou demonstrada nos autos através das declarações das vítimas e do Boletim de Ocorrência n.° 2015.65489 (fls. 744/746).

Conforme se pode observar na transcrição dos depoimentos das vítimas Sidnei Laurindo de Souza e Johny Gongalves da Silva registradas acima, foram abordadas por dois sujeitos armados e que depois de amarradas apareceram mais oito pessoas para dar suporte no roubo.

As declarações das vítimas comprovam que o delito foi praticado em concurso de pessoas, o que justifica também a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2°, do art. 157 do Código Penal.

Não importa, aqui, estabelecer com exatidão quais foram as ações de cada elemento, até porque restaria praticamente impossível estabelecer tal exatidão. Importa, sim, é que ha prova de que os réus cometeram o ilícito em concurso de pessoas. [...].

Com relação à qualificadora prevista no inciso IV, do artigo 157, do CP, verifica-se que igualmente restou comprovada, já que a aeronave CESSNA AIRCRAFT/2010 foi transportada para fora do território nacional. No decorrer de todo a instrução processual ficou comprovado que a aeronave foi roubada na cidade de Cotriguaçu/MT e levada para a Bolívia [...]

Assim, a condenação simultânea pelos crimes de roubo qualificado com emprego de arma de fogo (art.157,§ 2° I e II, do CP) e organização criminosa armada (art. 2°, §2°, da Lei 12.850/2013) não configura bis in idem. [...]

Logo, devem ser mantidas as causas de aumento imputadas ao réu.

·
Do réu THIAGO WILLIAN SILVA FREITAS

[...]. A existência da organização criminosa é inconteste. Compulsando os autos, verifica-se que as extensas investigações alcançaram múltiplos fatos delituosos, desdobrando-se em centenas de conversas interceptadas, cerca de 80kg de entorpecentes apreendidos, um avião roubado e transportado à Bolívia, deslocamento espacial de criminosos por diversos estados (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Paraná), utilização de vários veículos de apoio, concurso de mais de uma dezena de agentes, uma vítima de homicídio e de outra de tentativa de homicídio, enfim, tudo a denotar estrutura organizada, permanente e estável voltada para o cometimento de crimes, de modo que estão preenchidos os requisitos do art. 1°, § 1° da Lei 12.850/2013.

No que concerne à autoria, verifica-se que o vínculo associativo criminoso entre
THIAGO WILLIAN SILVA FREITAS
e os demais membros da ORCRIM, sobretudo
MOISÉS LOPES MENDES
e
DJALMA DE PAULA DA SILVA,
também é inquestionável.

Nesse sentido, salienta-se que, de acordo com as interceptações telefônicas,
THIAGO WILLIAN
era o responsável por intermediar a indicação e utilização de pistas de avião no estado do Pará, a fim de que os outros corréus pudessem fazer transportes no interesse da ORCRIM, tanto pessoais, quanto de entorpecentes.

Transcrevem-se, nesse sentido, alguns excertos que denotam a ligação entre THIAGO e demais membros da organização criminosa em contexto delituoso, registrando-se que estes representam apenas uma fração do acervo probatório que pende contra o acusado:[...].

Nessa linha, ressalta-se o teor dos depoimentos judiciais das testemunhas
ANDERSON DANIEL BOAVENTURA BATISTA, ARLINDO SANTOS MACEDO E SEBASTIÃO DOMINGOS V. DOS SANTOS
, trazidos a lume pelo Parquet nos memoriais:

“MP: Qual a situação do Thiago?

Anderson

O Thiago, quando eu assumi as interceptações, ele já tava diminuindo as ligações dele. As ligações dele foram mais no primeiro período, e segundo período, se eu não me engano, quando eu era o auto analista.
E lendo o trabalho que já tinha sido feito, tudo indicava que o Thiago lá em Belém, ele era uma pessoa que orientava ali, tanto é que no início de fevereiro de 2015, quando o Gaúcho foi lá pra tratar das pistas de pouso, e logo depois foi Moisés pra lá, eles sempre mantiveram contato com o Thiago Willian.
[...]

E corroborada pelas testemunhas Arlindo Santos Macedo e Sebastião Domingos V. dos Santos que, respectivamente, afirmaram:

O Thiago era outro, também, que ficou responsável, em particular, o recebimento de carga desse entorpecente lá. Eles falaram muito de uma pista, procuravam uma pista para que pudesse chegar com essa aeronave. Então, por chegar, como outros traficantes utilizam também o transporte aéreo, a gente acreditava também que seria uma grande quantidade de entorpecente para procurar pista. Então, assim, o Thiago, sempre lá na região do Pará, recebendo tanto, tratando diretamente tanto com a pessoa do Chacal, do Djalma, tanto nos maquinários roubadas, furtadas, com sinais adulterados, como também na situação do entorpecente.
E o Roberto, no dia da... Depois dessa viagem, nós identificamos que a carga estava vindo. No retorno do Moisés com o Gaúcho, dentro da região fronterista lá no Paraguai, eles fizeram o encontro no shopping popular com a pessoa.

[...]

A parte que eu participei diretamente, como eram muitos eles, a frente de serviço era diversificada, então vários locais, cidades diferentes, até estados em fronteira do país. A pessoa que eu fiquei responsável de acompanhar, ele chamava o Odair Santini. Ele também é réu, ele também é uma das pessoas desse processo, que ele mora em Sinop. Através dele, como ele viajava muito, Mato Grosso do Sul, ele atravessava fronteira, Paraguai, Argentina,
eles fizeram uma frente em Belém, um contato com uma pessoa que se chama Tiago William. Esse Tiago William lá, ele foi uma pessoa responsável, que eles fizeram um contato através de uma outra pessoa também desse processo, que se chama Djalma, a pessoa se chama a vez de chacal. Agora, por que chama, não sei. Mas, essa pessoa de Tiago William ficou responsável em Belém de conseguir locar ou uma fazenda, ou conseguir uma pista de avião que pudesse pousar um avião de pequeno porte, que eles queriam levar pelas interceptações, eles queriam fazer, eles faziam negociatas de tratores, caminhões, então eles faziam esses intercâmbios com drogas, maconha, e levavam pra lá. Então eles precisavam de uma pista lá, e um local que eles pudessem, que a aeronave tivesse autonomia de chegar nessa pista, fizesse ou um reabastecimento pra voltar, ou seguir pra algum outro lugar. E esse Tiago William, ele era a pessoa a apoio deles

lá em Belém.
Quando eu fui pra lá, aqui esse Altoir, o pessoal chama pra ele de alemão, eu acho, parece que é alemão que chamam pra ele. Ele saiu daqui no dia de Belém, daqui e foi direto pra Belém, direto.
E de lá ele já fez o contato com esse William, e esse William o levou pra vários lugares do estado. Eles foram...
– MP: Você acompanhou eles? – Sebastião: Acompanhei. - Qual era o policial que estava comigo?
Um já é falecido nosso, que é o Sargento Silva, e o outro era a policial que hoje é a Sargento Aline. Eles já estavam comigo lá. Aí nós fomos designados pra ele ir pra Belém antecipadamente, porque, como ele já estava sendo ouvido, nós conseguimos antecipar, através de conversa dele, desse Altoir com esse Djalma, uma parte com o cliente deles aqui, que era uma ponte também dele lá, que o cliente aqui, o Moisés, ele, pelas interceptações que a gente ouvia quando estávamos no plantão, tinha uma ligação, ligava, entrava em contato, e eles faziam as conversas onde, como quem que ia, e quem que levava, quem que fazia as negociadas de máquina, de troca, essa tudo. E lá em Belém, esse William era o apoio deles pra tudo.

De se ver, portanto, que
THIAGO
estava pessoal e permanentemente coligado com os demais corréus, especialmente
DJALMA (“CHACAL”), ALTOIR SANTINI (“GAÚCHO”
) e
MOISÉS LOPES MENDES (“NEGUINHO”),
no âmbito da organização criminosa liderada por DJALMA, com evidente fito de cometer crimes, sobretudo o tráfico de drogas.

Acerca da causa de aumento da organização criminosa armada, objeto de fundamentação em tópico anterior, é também aplicável ao caso de THIAGO, todavia, deixo de reiterar os argumentos já delineados a fim de evitar desnecessária tautologia. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para o fim de:
CONDENAR
o réu
MOISÉS LOPES MENDES
já qualificado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 2°, § 2° da Lei n° 12.850/13 e 157, §2º, incisos I, II e IV do Código Penal;
CONDENAR
o réu
THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS
, já qualificado, pela prática do crime tipificado no art. 2°, § 2° da Lei n° 12.850/13.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, [...].

DO RÉU MOISÉS LOPES MENDES

Do crime previsto no art. 2°, § 2° da Lei 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista as expressivas dimensões da organização criminosa, que contava com dezenas de participantes identificados, atuava em ao menos quatro estados do país, era voltada à prática de múltiplos crimes graves (tráfico de drogas, roubo, homicídio, tentativa de homicídio etc) e possuía membros dotados de singular expertise nas práticas criminosas, porquanto demonstravam preocupação com possíveis investigações, se comunicavam de forma velada e trocavam com frequência de aparelhos telefônicos.

Desse modo, tenho que tamanha estrutura denota uma gravidade concreta que perpassa a contida de forma inerente no tipo penal e merece, pois, maior reprovação;

O réu não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias merecem valoração negativa em razão da posição de destaque do acusado na ORCRIM, visto que aquele integrava o topo da hierarquia e estava diretamente relacionado com o líder, de modo que sua atuação não era superficial e, portanto, deve ser sopesada; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena no patamar anterior.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante do art. 2°, § 2° da Lei 12.850/2013, pelo que aumento a reprimenda em um sexto, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 17 (dezessete) dias-multa, [...]..

Do crime previsto no art. 157, § 2°, I, II e IV [...]:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias merecem valoração negativa, dada a pluralidade de agentes em concurso, previamente ajustados e integrantes da mesma cadeia delitiva, entre fornecedores de combustível, autores materiais e pilotos do avião subtraído, de modo que a majorante do art. 2°, II é aqui utilizada, ao invés de na terceira fase da pena (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 910.455/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024); poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena no patamar acima mencionado.

Presentes mais duas causas de aumento diversas (emprego de arma de fogo e subtração de veículo automotor transportado ao estrangeiro), aumento a pena em 2/5, haja vista a expressiva gravidade concreta atrelada ao delito em tela.

Rememora-se, a esse respeito, que: a) o crime foi cometido no contexto de organização criminosa complexa e bem articulada; b) possuiu extensa preparação prévia, inclusive com o transporte de vários galões de combustível; c) foi cometido mediante ardil para enganar as vítimas, que se deslocaram com a aeronave de Alta Floresta/MT a Cotriguaçu/MT em razão de uma falsa emergência médica noticiada; d) contou com o emprego de arma de fogo no momento da subtração, fato confirmado por ambas as vítimas; e) o objeto do delito é um avião de alto custo de mercado; f) os autores do roubo que pilotaram a aeronave contaram com apoio dos outros membros para traçar a rota e as coordenadas de pouso, assim se deslocando com o avião até a Bolívia; g) a Polícia boliviana confirmou a estadia da aeronave naquele país, inclusive aduzindo que, ao final da pista de pouso, foram encontrados diversos objetos pessoais queimados, pertencentes às vítimas.

Assim, como dito, elevo a reprimenda em 2/5, passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, [...].

Considerando o concurso material de crimes, fica a pena final fixada em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tanto em razão do quantum final quanto em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas (CP, art. 33, § 3°).

Nos termos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos objetivos.

DO RÉU THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS

Do crime previsto no art. 2°, § 2° da Lei 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista as expressivas dimensões da organização criminosa, que contava com dezenas de participantes identificados, atuava em ao menos quatro estados do país, era voltada à prática de múltiplos crimes graves (tráfico de drogas, roubo, homicídio, tentativa de homicídio etc) e possuía membros dotados de singular expertise nas práticas criminosas, porquanto demonstravam preocupação com possíveis investigações, se comunicavam de forma velada e trocavam com frequência de aparelhos telefônicos. Desse modo, tenho que tamanha estrutura denota uma gravidade concreta que perpassa a contida de forma inerente no tipo penal e merece, pois, maior reprovação; o réu não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena no patamar anterior.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante do art. 2°, § 2° da Lei 12.850/2013, pelo que aumento a reprimenda em um sexto, fixando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 16 (dezesseis) dias-multa, [...]..

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tanto em razão do quantum final quanto em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas (CP, art. 33, § 3°).

Nos termos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos objetivos. [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 263129796 – grifo no original)

Pois bem.

Na fase policial, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO –, instaurou Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 10/2014 –que inclui diversos documentos, dentre eles: Relatório de Inteligência n° 203IGANIDACINMMT/2014 (ID 263129325 – fls.119/139); Relatório de Informações n° 010/GAECO/2014 (ID 263129325 – fls. 142/144); Relatório de Informações n° 141/GAECO/ 2012 (ID 263129325 – fls. 145/148); Relatório de Informações nº 116/GAECO/ 2014 (ID 263129325 – fls. 170/173); Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica nº 45/2014/GITT/GAECO (ID 263129325 – fls. 174/196); Relatório de Informações nº 116/GAECO/2014 (ID 263129325 – fls. 197/201); Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n° 51/2014/GITT/GAECO (ID 263129326 – fls.26/70); Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n° 57/2014/GITT /GAECO (ID 263129326 – fls. 92/114); Relatório de Informações n° 002/2015/GITT/GAECO (ID 263129326 – fls.144/168);

Relatório de Informações n° 005/2015/GITT/GAECO (ID 263129326 – fls.194/196); Relatório de Informações n° 006/Coord.Oper./GAECO/2015 (ID 263129327 – fls. 4/7); Relatório de Informações n° 006/2015/GITT/GAECO (ID 263129327 – fls. 8/17); Relatório de Informações n° 013/Coord.Oper./GAECO/2015 (ID 263129327 – fls. 51/58); Relatório de Informações n° 010/Coord.Oper./GAECO/2015 (ID 263129327 – fls. 5961); Relatório de Informações n° 016/2015/GITT/GAECO (ID 263129327 – fls. 128/133); Relatório de Informações n° 019/2015/GITT/GAECO (ID 263129327 – fls. 152/165); Relatório de Informações n° 025/2015/GITT/GAECO (ID 263129327 – fls. 192 a ID 263129328- fls. 51); Relatório de Informações 029/2015/GITT/GAECO (ID 263129328 – fls.77/88); Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações em Sistema de Informática e Telemática nº 002/2015 (ID 263129328- fls. 111/112); Relatório de Informações nº 052/Coor.Op/GAECO/2015 (ID 263129328- fls.

22); Relatório de Informações nº 061/Coor.Op/GAECO/2015 (ID 263129328 – fls.140/144); Boletim de Ocorrência nº 2015.65489 (ID 263129328 – fls. 145/147); Terno de Arrecadação e Apreensão n° 001/GAECO/2015 (ID 263129328- fls. 148/149); Relatório de Informações nº 029/Coor.Op/GAEÇO/2015 (ID 263129328 – fls.150/160);

Relatório de Informações nº 038/Coor.Op/GAEÇO/2015 (ID 263129328 – fls.166/186); Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica nº 0011/2015/GITT/GAECO (ID 263129329 – fls. 5 a ID 263129330 - fls. 91); Relatório de Informações nº 0036/GAECO/2015 (ID 263129330 - fls. 92); Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônicas nº 0028/2015/GITT/GAECO (ID 263129331 - fls. 53/79).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Alline Santana, Sebastião Domingos V. dos Santos, Anderson Daniel Boaventura Batista e Arlindo Santos Macedo e Vando Mendes de Paula, investigadores do GAECO, Johny Gonçalves da Silva, copiloto do avião subtraído, Ivomar Vanderlei Terebinto, José Luiz Rufino, Osvaldo Fernandes dos Santos, Lourival Costa Araújo e o interrogatório de MOISÉS LOPES MENDES (Relatório de Mídias – ID 263129345).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes [MOISES LOPES MENDES e THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS] em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

- Da organização criminosa armada –
art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 –
[
MOISES LOPES MENDES e THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS
]

As provas colhidas [quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos;

depoimentos dos investigadores do GAECO Anderson Daniel Boaventura Batista, Arlindo Santos Macedo e Sebastião Domingos V. dos Santos] permitem individualizar as condutas dos apelantes e corréus [ao todo 19 integrantes] na organização criminosa voltada a prática de roubos [veículos, maquinários agrícolas e aviões], adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, tráfico de drogas, além de crimes contra a vida, atuantes em diversas Comarcas deste Estado e com ramificações nos Estados do Paraná, Matogrosso do Sul e Pará, bem como em países vizinhos, em especial Bolívia, Paraguai e Argentina, da seguinte forma:

1) Djalma de Paula da Silva, denominado “Chacal”, era o líder da organização, o maior financiador do grupo e atuava diretamente nas ações delitivas;

2) MOISES LOPES MENDES, Altoir Santine e Roberto Carlos de Oliveira Dorta mantinham vínculo direto com o líder da organização [Djalma de Paula da Silva], auxiliavam no planejamento dos crimes e coordenavam os outros integrantes do grupo, além de realizarem os deslocamentos para as práticas delitivas [formavam a “comissão de frente];

3)

Roberto Carlos de Oliveira Dorta,

MOISES LOPES MENDES, Luan Felipe de Oliveira Franca eram os principais articuladores no tráfico de drogas;

4) Mauro Angelo, Júlio César Coelho Filho e Naianderson Godinho da Rocha promoviam a falsificação de documentos e adulterações para tornar possível a venda dos veículos e maquinários agrícolas roubados/furtados em prol da organização;

5)
Jhoni Carlos Muniz e Laerte Carlos Muniz, sob as ordens de MOISES LOPES MENDE e Altoir Santine, agiram diretamente na execução do roubo da aeronave em Cotriguaçu/MT;

6) Gladimir Piloneto Júnior [falecido] exerceria a função de motorista da organização e localizava os alvos para serem subtraídos [notadamente os aviões];

7) Simoni Carine da Silva [esposa de MOISES LOPES MENDES] prestava auxílio ao grupo, sendo interlocutora entre MOISES LOPES MENDES e os demais integrantes do grupo;

8) Silma Aparecida de Oliveira exercia sua função na distribuição de entorpecentes e fornecimento de armas à organização criminosa, inclusive o armamento utilizado no homicídio de José Voltari dos Santos e na tentativa de homicídio contra Gesival Aparecido da Fonseca;

9) Cristiano Machado Dorta participava ativamente dos delitos perpetrados pelo grupo, com atuação nos crimes contra a vida [homicídios consumado e tentado] e na subtração da aeronave em Cotriguaçu/MT;

10) André Santa Neto atuava na receptação de veículos junto a outros integrantes do grupo;

11)

Lucinei Valentin Vieira e Rosalino Dias Mendes ["soldados" da organização criminosa] eram os responsáveis pelo transporte de entorpecentes e foram presos, em 1.3.2015 [no decorrer das investigações], com 80 kg de substância análoga à maconha, metade apreendida em Sinop/MT, no interior de um caminhão carregado de adubo, e a outra parte em uma residência, em Sorriso/MT;

12)

THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS era o responsável por fornecer apoio logístico nas ações de tráfico de drogas praticadas no Estado do Pará, mantinha contado direto com o chefe organização [Djalma de Paula da Silva] e o apelante MOISES LOPES MENDES, tratava sobre o transporte do entorpecente oriundo da região fronteiriça [MS e MT] até o Estado do Pará e intermediava pistas de pouso e abastecimento as aeronaves em prol da organização;

13)

Antônio Carlos de Moura

comercializava os entorpecentes trazidos da região fronteiriça do Brasil com o Paraguai e mantinha diálogos constantes com o apelante MOISES LOPES MENDES

sobre a mercancia ilícita de drogas.

Especificamente sobre o apelante

MOISES LOPES MENDES, denominado “Neguinho”, infere-se dos Relatórios Técnicos [quebra de sigilo de dados telefônicos] a existência de diversos diálogos onde comercializa veículos roubados, com um terceiro não identificado [HNI] em prol da organização criminosa. Destaca-se:

“No dia 27/10/2014 às 131139minl9s HNI fala com NEGUINHO e comenta que tem um veículo [...] 2014/2014 que o vizinho do NEGUINHO estaria precisando e que está com dezesseis dias que foi pego (roubado). NEGUINHO pergunta onde está. HNI fala que está em SORRISO e que foi pego na cidade de "Guará' e diz que quem tirou o 'CARRAPATINHO' (rastreador) foi o 'NADIA'. NEGUINHO pergunta quanto quer HNI fala que E R$ 9000.

No dia 28/11/2014 as 20h37min14, NEGUINHO fala com HNI e pede para HNI ver quanto o menino paga no caminhão, que falaram agora para ele, é e um puta de caminhão, se quer por uma caminhonete ou o dinheiro.

No diálogo seguinte NEGUINHO e HNI (homem não identificado) conversam sobre RANGER 4x4 2013.

No dia 05/11/2014 às 10h07min44s HNI fala com NEGUINHO se arrumou alguma coisa "la pra cima". NEGUINHO fala que não. HNI fala que tem um negócio "Ir em baixo se não pegar vai perder. HNI fala que vai trazer uma camionete 'ranger das azuzona' 2013. NEGUINHO pergunta quanto vai querer. HNI fala que vai querer R$ 20.000.”
(ID 263129326 – fls.78)

Igualmente, verifica-se a relação direta de MOISES LOPES MENDES com o codenunciado Roberto Carlos de Oliveira Dorta, denominado “Velho”, na mercancia de drogas e cobrança de valores:

“No dia 14/01/15 às 10h56min58s, em conversa telefônica ASSIS pede paciência pra MOISÉS que irá pagar a dívida, que está trabalhando, que está fazendo de tudo. MOISÉS fala que teve que vender boi, sítio pra pagar o CARA que veio na cidade de ROBERTO, que deu prazo pra eles (ROBERTO e MOISÉS) até dia 17. ASSIS diz que vai pegar um "brau" (maconha) pra levantar dinheiro. ROBERTO entra na conversa e pergunta quanto que JULIO deve a ASSIS, que responde que CARLINHO lhe deve R$ 7.000,00 e R$2.000,00 o Júlio, que irá passar o celular do rapaz em IPIRANGA. ROBERTO diz que iria sequestrar algum parente de ASSIS até esse aparecer, que fez cartaz dele e enviou outras cidades, que ASSIS não vai conseguir pagá-lo ganhando R$2.600,00 por mês, que tinha uma "fita" pra ASSIS fazer mas não o achou, fala pra mandar JULIO lhe ligar. ASSIS pede pra ROBERTO não ameaçar mais a sua Mae. ROBERTO diz que caso ele pague certo não irá mais ameaçá-la
.” (ID 263129326- fls. 159)

O apelante MOISES LOPES MENDES troca diálogos também com o codenunciado Altoir Santine, denominado “Gaúcho”, sobre dívida de entorpecentes, subtração de veículos, recebimento de valores, além de planejamento sobre a atuação do grupo no Estado do Pará.

“
No dia 12/01/15 As 13h45min445 em conversa telefônica GAUCHO comenta que viu TIAGO em SINOP com várias correntes e anéis de ouro, que é perigoso ele ser assaltado, porque só quem sabe o que ele faz (possivelmente prática de crimes) é GAUCHO e BORIS, pergunta se o VELHO (provavelmente se referindo ROBERTO) está conversando ao lado de MOISÉS. MOISÉS diz que não, que o VELHO está na cidade dele, acrescenta que está nervoso porque o CARA de Sorriso sumiu e "deu tombo" de R$40.000,00 (provavelmente se referindo a ASSIS GORDO de Sorriso), que os caras "estão falando bosta dele (MOISÉS)" lá de MUNDO NOVO, que já achou a mãe dele, que "ela terá que parir outro filho pra mim agora".
(ID 263129326- fls. 166)

“
No dia 27/01/15 às 16h37min56s GAÚCHO diz que estava comprando as passagens que chegará em SINOP as 12h10min. MOISÉS pergunta se as coisas melhoraram pra GAÚCHO, se agora tem dinheiro pra pagar hotel e alimentação. GAÚCHO diz que o MENINO foi lá e o acalmou (repassou o dinheiro), que o MENINO foi de CAMARO conversível preto e verde, que lhe "jogou no peito, aqueles dois trens que você viu". MOISÉS ri e diz que "aquilo ali faz abrir portas em todos os lugares que você passar pela vida". GAÚCHO diz que vai pegar o ônibus e chegar em CAMPO GRANDE às 06h.”

“No dia 27/01/15, às 22h01min.41s, GAÚCHO pergunta quanto tempo dá da casa de MOISÉS até lá. MOISÉS responde que dá 5h30min. GAÚCHO pergunta se tem hotel la. MOISÉS diz que é cidade, que é lógico que tem. MOISÉS orienta GAÚCHO pra trazer roupa numa male pequena, já que podem enrolar la por dois dias. GAÚCHO diz que não podem enrolar porque sábado de manhã... MOISÉS interrompe e diz que eles têm que bater de volta (ir rapidamente) por causa da "água GAÚCHO diz que lá mesmo é que eles vão "correr". MOISÉS questiona se lá eles (MOISÉS e GAÚCHO) conseguem. GAÚCHO diz que sim. MOISÉS diz que tem que deixar pronto. GAÚCHO diz que sábado de manhã, eles (MOISÉS e GAÚCHO) já "colam lá pra cima, o homem vai também". MOISÉS pergunta se é na capital lá em cima. GAÚCHO diz que sim. MOISÉS diz que lá não conhece ninguém (lá em cima), ali (outro lugar mais perto) conhece gente, mas lá em cima vai achar um cara. MOISÉS pergunta se pode ser meio perto, se não precisa ser dentro mesmo. GAÚCHO diz que pode ser até 100km perto, que "é por nossa conta". MOISÉS pergunta de veículo. GAÚCHO diz que quando chegarem lá terá um veículo e em Sinop outro. MOISÉS pergunta se então serão dois veículos
.
GAUCHO diz que já deixou tudo organizado, que será um 4x4 nova. MOISÉS pergunta se ELE (terceiro) vai deixar ali. GAUCHO diz que sim, "ali em cima", que ELE (TERCEIRO) quer ver se os CARAS dão "uma". MOISÉS sugere que conversem pessoalmente, que pra chegar sábado, terão que ir por cima, porque por baixo é "2000 e talalá" (provavelmente 2000km). GAUCHO diz que eles (GAÚCHO e MOISÉS) irão "por cima" (avião) e retomarão "por baixo" talvez. MOISÉS diz que arrumou "um trem top" pra junho”, que o andamento jogaram ele pra MIRITITUBA, ele vai ter que ir morar lá, no porto, vai ter que trabalhar lá". GAÚCHO pergunta se o negócio do andamento não vai dar certo, porque GAUCHO conseguiu as notas. MOISÉS diz que dará certo pra junho, que só falta ELE (TERCEIRO) arrumar 5 ou 6 carros pra 15 dias. GAUCHO diz que o MENINO ligou pra GAUCHO sobre as notas. MOISÉS diz que então eles (MOISÉS e GAÚCHO) irão "soltar essa caminhada ali ligeiro" pra em 15 dias terem caixa (dinheiro) pra chegarem NELE (TERCEIRO, pode ser o das notas) e dá uma quantia em dinheiro pra pôr la dentro e quando chegar lá a gente paga.
" (ID 263129327 -fls. 10/11)

Do mesmo modo, há interlocuções entre MOISES LOPES MENDES com o líder da organização [Djalma de Paula da Silva, denominado “Chacal”] que demostram terem eles se encontrado, dialogado sobre os negócios, troca de chips dos aparelhos celulares, de modo a proteger a organização criminosa de possível interceptação telefônica. Veja-se:

“No dia 28/01/15 As 18h15min28s em conversa telefônica MOISÉS diz a DJALMA que estará fora de área porque está descendo "Lá pra baixo", daí você aquilo lá pra mim", que está indo no "PRO" (Novo Progresso PA), que estará lá amanhã lá, já que está indo pra lá agora, que la o TIM funciona. DJALMA diz que está "meio voado", pede pra falar tudo de novo, menos aquilo que MOISÉS está indo arrumar, porque já sabe. MOISÉS diz que "o mesmo que você está vendo pra arrumar la no fim da linha, eu preciso de um ali, rapino, é só bate e levanta". DJALMA pergunta se é "aqui, perto da minha cidade?". MOISÉS diz que "dentro do outro Estado, no Progresso". DJALMA interrompe e diz que já entendeu e pergunta mais o que. MOISÉS diz "so ali e mais em cimão". DJALMA pergunta sobre o negócio que MOISÉS falou à tarde. MOISÉS diz pra DJALMA falar com o amigo dele no fim da linha (de DJALMA) porque sábado ou domingo MOISÉS estará lá pra falar com ele. DJALMA diz que lá é certeza, que está fechado, que é brother, pergunta do outro negócio do lote, se houve solicitação. MOISÉS diz que não foi na cidade do CARA pra falar com esse, mas depois eles acertam, fala que é do caminhão, que vai lá em cima e já "solta sua caminhada".

“No dia 31/01/15 As 15h28min51s em conversa telefônica MOISÉS pergunta DJALMA se é muito difícil passar onde MOISÉS está. DJALMA pergunta que horas MOISÉS vai sair de lá. MOISÉS diz que será As 5h. DJALMA diz que vai demorar mas irá até [...] depois completa dizendo que quando MOISÉS for cadastrar "aquele trem" (possivelmente CHIP) tem que ter IMEI novo, "porque o que derruba é IMEI e não isso" (provavelmente se referindo a ações que burlam a interceptação telefônica).”

No que concerne ao apelante THIAGO WILLIAN SILVA FREITAS, o vínculo associativo criminoso com demais membros identifica-se em diálogos, sobretudo com o apelante MOISÉS LOPES MENDES e o chefe da organização DJALMA DE PAULA DA SILVA [quem forneceu o seu contado].

De acordo com as interceptações telefônicas, THIAGO era o responsável por intermediar e localizar pistas de pouso para aviões no Estado do Pará, a fim de que os outros codenunciados pudessem fazer transportes no interesse da ORCRIM, além de fornecer apoio logístico aos seus integrantes na Região.

Transcrevem-se alguns trechos dos diálogos que demonstram sua atuação na organização criminosa:

“No dia 01/02/2015 As 10h37min10s em conversa telefônica MOISÉS diz a DJALMA "CHACAL" que o número do MENINO LÁ (contato de DJALMA em Belém-PA) está dando que não existe, referindo a THIAGO WILLIAN. QUE mudou o horário de MOISÉS, que quem vai encontrá-lo (o MENINO) é o outro (GAUCHO). DJALMA diz que enviará por mensagem, diz que irá pegar MOISES em 1 hora para almoçar.”

“Já no dia 01/02/2015 ÀS 19h14m1nE75 em conversa telefônica, MOISES diz a THIAGO WILLIAN que o (GAUCHO) está precisando de uma pista de avião. MOISES pergunta se THIAGO teria um amigo que tenha fazenda com pista de avião, que o MENINO (GAUCHO) quer saber quanto está o aluguel da piste “pra aí" (BELEM PA). THIAGO diz que sim (sobre ter amigo com pista de avião) e completa dizendo "pode deixar". MOISÉS diz que o outro MENINO está "aí" (onde THIAGO está ou próximo), que MOISES vai com o MENINO DO AVIÃO que está onde THIAGO está, e irão descer "aí" (onde THIAGO está ou próximo) "só pra achar e ...". THIAGO o Interrompe e pede pra enviar mensagem porque chegou agora. MOISÉS diz que o MENINO está no hotel, pergunta se THIAGO falou com o MENINO (que está no hotel). THIAGO diz pra MOISÉS falar pro menino que THIAGO irá até ele amanhã, porque acabou de chegar de um "corre', que saiu às 4h da tarde. MOISÉS diz que o MENINO AQUI "só quer porque na outra cidade aqui, eles deram urna só preciso ir ai, porque a autonomia de voo só dá até aí, depois tem que parar pra abastecer e entendeu? Porque não tem nenhum conhecido aí". THIAGO diz que entendeu. MOISES diz que o MENINO está lá com ele (MOISES) e está sofrendo, ri e diz que era porque está precisando de dinheiro (o menino). THIAGO fala pra MOISES que é só ele falar a cidade que o MENINO quer que ele THIAGO arruma pra ele (MENINO). MOISES diz que irá repassar o WhatsApp do MENINO QUE ESTÁ NO AVIÃO pra THIAGO, pra esse MENINO ir conversando tudo com THIAGO. MOISÉS pergunta se THIAGO entendeu o que é e THIAGO diz que sim. MOISES prossegue dizendo que "era pra ter implicado antes, mas nenhum tinha falado certo o que era, entendeu? agora que ele me explicou aqui certinho, indo lá no hotel, pode (trecho não compreendido) aqui conhecia ele, só que ele falava apelido, apelido, que eu não sabia quem que era, quando chegou aqui, daí eu já sei quem é que é a mercadoria", diz que já enviou a foto dele (MENINO), que o MENINO está lá no hotel, que agora enviará o Whats App dele, em seguida encerram a ligação.”

No dia 03/02/2015 às 18h53m1n095, THIAGO pergunta a MOISÉS como é o nome do amigo de lá, pois mandou um cara deixar um negócio para ele no hotel. MOISÉS em resposta fala que ALTOIR. TIAGO se despede e assim encerra a ligação.[...]

“No dia 05/02/2015 às 08h47min05; THIAGO diz a GAUCHO: "Tenho que pagar você"... e pede para GAÚCHO pegar um taxi e descer até onde ele está. GAÚCHO pergunta para onde é para Ir. THIAGO não diz. GAÚCHO pede para THIAGO acelerar para não estourar sua conta. THIAGO informa, porém que vai mandar (o endereço) no WhatsApp. Nessa ocasião "GAÚCHO" ainda se encontrava no estado do Pará.”

(ID 263129325- fls.56)

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o apelante THIAGO WILLIAN FREITAS forneceu apoio logístico ao apelante MOISES LOPES MENDES quando este “
partiu de Campo Grande/MS para Belém/PA, no dia 21/02/2015, [...] para tratar sobre os "negócios" do grupo naquele Estado. [...] MOISES percorreu as cidades de Marabá, Belém, Barcarena e Ananindeua contando com o apoio incondicional de THIAGO WILLIAN FREITAS, atuando como guia para as empreitadas delitivas
” (ID 263129796)

Em suma, os apelantes MOISES LOPES MENDES e

THIAGO WILLIAN FREITAS integravam a Organização Criminosa e estavam pessoal e permanentemente coligados com os demais codenunciados, especialmente com Atoir Santini, denominado “Gaúcho” e Djalma de Paula da Silva, “Chacal” que liderava a Organização Criminosa e atuava, até mesmo em crimes contra instituições financeiras,
“na modalidade novo cangaço”.

A divisão de tarefas e a complexa estrutura do grupo criminoso, que possuía liderança, subordinados, responsáveis pela distribuição/venda de substâncias entorpecentes, subtração de veículos, maquinários agrícolas e aeronaves, adulteração dos sinais identificadores dos automóveis e delitos contra a vida pode ser extraída dos depoimentos dos investigadores do GAECO Anderson Daniel Boaventura Batista, Arlindo Santos Macedo e Sebastião Domingos V. dos Santos, em Juízo (Relatório de Mídias – ID 263129345).

Com efeito, a investigação conduzida pelo GAECO [Promotores de Justiça Samuel Frungilo, Marcos Bulhões dos Santos, Carlos Roberto Zarour César e Marco Aurélio de Castro] estabeleceu um vínculo associativo permanente dos apelantes e codenunciados [ao total 19 pessoas]; a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas de cada integrante; o objetivo de lucro com a prática reiterada de crimes graves [roubo de veículos, maquinários e aeronaves, tráfico de drogas e homicídios] com abrangência transnacional [Brasil, Bolívia, Argentina e Paraguai] e a atuação relevante e direta do apelante MOISES LOPES MENDES na tomada de decisões e execução dos ilícitos, bem como do apelante THIAGO WILLIAN FREITAS, na logística e apoio aos integrantes do grupo no Estado do Pará, ao passo que a permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações iniciadas, em setembro de 2014 [na apuração de “
crimes contra instituições financeiras, na modalidade novo cangaço”
] até o oferecimento da denúncia [em 17.11.2015].

Noutro giro, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021). Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, NU nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

A propósito, colacionam-se julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o agente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC nº 848.945/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023)

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa [...].”
(AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024)

Frise-se que a atuação da organização criminosa envolve o emprego de arma de fogo, conforme se extrai das narrativas de Sidnei Laurindo de Souza e Jhoni Gonçalves da Silva [piloto e copiloto da aeronave subtraída que foram surpreendidos por dois agentes armados], na fase investigativa e judicial (
Relatório de Mídias – ID 263129345)

Ademais, infere-se do Relatório de Informações nº 056/Coor.Op/GAECO/2015, o registro do deslocamento do codenunciado Roberto Dorta até a residência de Silma Aparecida de Oliveira, denominada “Loira”, para devolver uma arma de fogo, a
atrair a incidência da majorante (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º).

Assim sendo, impõe-se manter a condenações dos apelantes MOISES LOPES MENDES e THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS pela prática de organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º).

- Do roubo majorado –
art. 157, §2º, I, II e IV, do CP
–
[
MOISES LOPES MENDES]

Verifica-se que a subtração da aeronave CESSNA AIRCRAFT/210, matrícula PTKEU, por diversos agentes, com emprego de arma de fogo, no dia 7.3.2015, na cidade de Cotriguaçu/MT, está demonstrada pelos depoimentos de Sidnei Laurindo de Souza [piloto] e Jhoni Gonçalves da Silva [copiloto], na fase investigativa e judicial (Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n° 011/2015/GITT/GAECO e Relatório de Mídias – ID 263129345).

As narrativas do piloto e copiloto [Sidnei Laurindo de Souza e

Jhoni Gonçalves da Silva
] são coerentes quanto à forma de execução do crime: foram solicitados para fazer o transporte de um paciente doente do Município de Cotriguaçú/MT para Alta Floresta; ao aterrissarem a aeronave em Cotriguaçu/MT foram rendidos por homens armados que aguardavam na pista; foram amarrados pelos braços, colocados em uma camionete GM/S10, preta, placas OBA 9122 e levados para uma região de mata, onde permaneceram por mais de duas horas até conseguirem se desamarrar.

Os investigadores do GAECO, a partir do monitoramento telefônico dos integrantes da organização criminosa, identificaram nos diálogos registrados, logo após a prática delitiva, no dia 7.3.2015 [entre os codenunciados Jhoni Carlos Muniz e Altoir Santine
e entre Roberto Carlos de Oliveira Dorta e Cristiano Dorta Machado] e desvendaram a autoria da subtração da aeronave.

Através da localização das ERBs do terminal telefônico 66 96337998
utilizado pelo codenunciado Jhoni Carlos Muniz [pilotou a aeronave roubada juntamente com o seu irmão, o codenunciado

Laerte Carlos Muniz
] foi demonstrada a trajetória entre o local do roubo [em Cotriguaçú/MT] e o seu destino entre as
cidades de San Juan e San Lorenzo, na Bolívia (Relatório de Informações nº 061/Coor.Op/GAECO/2015 (ID 263129328 – fls.140/144).

Outrossim, houve cooperação da Polícia Boliviana que realizaram diligências no local de pouso da aeronave [CESSNA AIRCRAFT/210, matrícula PTKEU], na cidade de Acención na Bolívia e possibilitaram localizar objetos queimados, dentre eles um chaveiro que foi reconhecido pelo proprietário e piloto do avião Sidnei Laurindo de Souza, quando inquirido no GAECO (Terno de Arrecadação e Apreensão n° 001/GAECO/2015 -ID 263129328- fls. 148/149).

O conteúdo das interceptações telefônicas dos integrantes da organização criminosa comprova a participação do apelante MOISES LOPES MENDES [juntamente com outros codenunciados] nesse delito patrimonial.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“as conversas [...], sobre pistas de avião, autonomia e necessidade de parar pra abastecer convergem com outros fatos relatados nos autos, uma vez que a equipe de investigação, por intermédio de diligências in loco, verificou que o próprio MOISÉS carregou uma caminhonete com combustível e se encontrou com outros membros da ORCRIM poucos dias antes do roubo da aeronave CESSNA AIRCRAFT/210, mat. PTKEU”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 263129795). Veja-se:

“No dia 23/02/2015 as 15h13min42s, ROBERTO em diálogo com MOISÉS informa que já chegou. MOISÉS diz que está bom então. ROBERTO fala que há uns 10 Km para chegar na cidade onde esta (Alta Floresta-MT) tem uns 5 daqueles que estavam procurando, em tese se referindo a aeronaves. QUE foi la ver na fazenda: e reforça que tem uns 5 e que 2 ou 3 deles são daquela "que é por cima”, referindo-se provavelmente ao modelo das aeronaves. MOISES pede para ROBERTO tirar uma foto. ROBERTO diz que tirou só de longe, porque não quis chegar lá. MOISES fala que está bom e orienta ROBERTO a trazer apenas o que conseguir e depois vai ver. ROBERTO enfatiza que é tudo "daqueles" (não compreendido), dos mesmos que tem lá no "homem", referindo-se provavelmente ao modelo da aeronave.

Em continuidade das diligências, a equipe operacional do GAECO, utilizando-se da referência dada pelo codenunciado Roberto Carlos de Oliveira Dorta, isto é, a 10 Km antes de chegar a Alta Floresta, conseguiu encontrar o local onde estavam aterrissadas cinco aeronaves de pequeno porte, reforçando que no diálogo acima referido os interlocutores se referiam a aeronaves.

Mais tarde, por volta das 7h30min, no Município de Nova Santa Helena, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Colíder/MT, a equipe operacional visualizou o encontro dos codenunciados, conduzindo os seguintes veículos: Fiat/Strada placa NI1J-7772, utilizada por Roberto Carlos de Oliveira Dorta; MMC/L200 vermelha, placa IAN-6685 pelo apelante MOISES LOPES MENDES e o veículo MMC/L200 prata, placa OAT-0040 por Djalma de Paula Silva. Nessa ocasião, foi observado que eles transferiram 4 (quatro) tambores que estavam na L-200 vermelha para urna L-200 preta que já transportava outros 2 (dois) tambores de combustível para aeronaves, haja vista estarem, anteriormente, na busca por gasolina de avião (ID 263129325- fls. 80/89).

O envolvimento do apelante [MOISES LOPES MENDES
] nos atos preparatórios do roubo da aeronave está corroborado pela prova técnica [conteúdo das interceptações] e testemunhal [Anderson Daniel Boaventura Batista, Arlindo Santos Macedo e Sebastião Domingos V. dos Santos, investigadores do GAECO], em Juízo (Relatório de Mídias – ID 263129345).

A responsabilidade penal pode ser reconhecida a quem concorreu para o fato criminoso, seja no seu planejamento [identificação do alvo a ser roubado, cooptação de executores, fornecimento dos meios para a prática delitiva e ou negociação/venda do produto subtraído], seja na execução direta (TJMT, NU 0011599-26.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 5.5.2025).

Pela “
teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas [...] comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito”
(TJMT, NU 1021779-34.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 11.11.2022).

Em situações análogas, este e. Tribunal assim decidiu:

“O fato de [...] não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar [...] informações privilegiadas sobre a res furtivae e por facilitar a entrada destes no locus delicti, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa.”
(NU 1000584-69.2020.8.11.0098, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.10.2021)

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de roubo narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, [...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024)

No que se refere à causa de aumento do roubo pela utilização de arma (CP, art. 157, § 2º, I) foi descrita pelas vítimas [Sidnei Laurindo de Souza e Jhoni Gonçalves da Silva] ao serem ouvidas pelo GAECO e confirmada, em Juízo, por Jhoni Gonçalves da Silva (Relatório de Mídias – ID 263129345).

Noutro giro, a
majorante [emprego de arma]
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, 24.3.2020).

Quanto ao concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), foi confirmado pelas vítimas [Sidnei Laurindo de Souza e Jhoni Gonçalves da Silva] e estão corroboradas pelo conteúdo das interceptações telefônicas que demonstraram a participação de Jhoni Carlos Muniz e Laerte Carlos Muniz [pilotaram o avião para a Bolívia] Altoir Santine, Roberto Carlos de Oliveira Dorta, Cristiano Dorta Machado, Djalma de Paula Silva e o apelante

MOISES LOPES MENDES, os quais
participaram do planejamento e fornecimento dos meios para consecução delitiva (veículos, gasolina, etc.).

Atente-se que o
“concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, resta caracterizado quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime”
(TJMT, NU 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

A respeito da causa de aumento de subtração de veículo automotor [aeronave] transportado para o exterior (CP, art. 157, §2º, IV) resta evidenciada pela pelas interceptações telefônicas e o trabalho de rastreamento dos sinais dos aparelhos celulares de

Jhoni Carlos Muniz e Laerte Carlos Muniz o trajeto percorrido pelo avião, além da prova material apreendida [resto de roupas, notas fiscais, chaveiros e outros itens queimados à beira da pista de pouso] na cidade de

Acención, na Bolívia
(Relatório de Informações nº 061/Coor.Op/GAECO/2015 -ID 263129328 – fls.140/144 e Terno de Arrecadação e Apreensão n° 001/GAECO/2015 -ID 263129328- fls. 148/149).

Se
“os fatos apurados sob o crivo do contraditório e ampla defesa comprovam que a aeronave subtraída no Município de Cotriguaçu/MT foi levada para a Bolívia, não há falar em ilegalidade da incidência da majorante prevista no inciso IV, § 2º, do art. 157 do CP.”
(TJMT, NU 0027597-10.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 23.7.2022)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal de MOISES LOPES MENDES por roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I, II e IV), como descrito na denúncia.

Passam-se as revisões da dosimetria.

Do apelante MOISES LOPES MENDES:

Organização criminosa armada
[art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ao considerar as negativações da culpabilidade [“
as expressivas dimensões da organização criminosa, que contava com dezenas de participantes identificados, atuava em ao menos quatro Estados do país, era voltada à prática de múltiplos crimes graves -tráfico de drogas, roubo, homicídio, tentativa de homicídio - e possuía membros dotados de singular expertise nas práticas criminosas, porquanto demonstravam preocupação com possíveis investigações, se comunicavam de forma velada e trocavam com frequência de aparelhos telefônicos”
], e das circunstâncias do crime [“
posição de destaque do apelante na ORCRIM, visto que integrava o topo da hierarquia e estava diretamente relacionado com o líder
”].

A motivação adotada para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime estão precisamente demonstradas [organização criminosa formada por vários membros e atuante em mais de um Estado da Federação - MT, MS, PR e PA- ; multiplicidade de crimes perpetrados pelo grupo - roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículos, tráfico de drogas e delitos contra a vida -; preocupação do grupo criminoso em trocarem seus aparelhos celulares para obstar a descoberta das práticas delitivas, posição de destaque pela proximidade com o líder da organização - Djalma de Paula Silva- e outros integrantes da “Comissão de Frente” - Altoir Santine e Roberto Carlos de Oliveira-] e são elementos que não se afiguram inerentes ao tipo penal e autorizam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Não se identifica “
desproporcionalidade na fração exasperatória de 1/2 da pena mínima abstratamente cominada, considerando que houve fundamentação idônea o bastante que justificou o aumento superior às frações comumente utilizadas de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.6.2025).

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Pela majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2º § 2º) o juiz singular aplicou a fração de 1/6 (um sexto), a qual deve ser preservada para totalizar a pena do apelante MOISES LOPES MENDES

por organização criminosa armada
em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

-
Roubo majorado
[art. 157, §2º, I, II e IV, do CP].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [mediante concurso de pessoas].

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de aeronave transportada para o exterior] autoriza a utilização de uma delas na primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18.9.2024; AgRg no HC n. 910.455/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 13.9.2024; TJMT, Enunciado Criminal 32).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023) e, na hipótese, o patamar de aumento adotado pelo Juízo singular (1/8) é inferior.

Assim sendo, mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, foram valoras duas causas de aumento [emprego de arma de fogo e subtração de veículo automotor transportado ao estrangeiro], elevando-se a pena na fração de 2/5 (dois quintos) considerando que
“a) o crime foi cometido no contexto de organização criminosa complexa e bem articulada; b) possuiu extensa preparação prévia, inclusive com o transporte de vários galões de combustível; c) foi cometido mediante ardil para enganar as vítimas, que se deslocaram com a aeronave de Alta Floresta/MT a Cotriguaçu/MT em razão de uma falsa emergência médica noticiada; d) contou com o emprego de arma de fogo no momento da subtração, fato confirmado por ambas as vítimas; e) o objeto do delito é um avião de alto custo de mercado; f) os autores do roubo que pilotaram a aeronave contaram com apoio dos outros membros para traçar a rota e as coordenadas de pouso, assim se deslocando com o avião até a Bolívia; g) a Polícia boliviana confirmou a estadia da aeronave naquele país, inclusive aduzindo que, ao final da pista de pouso, foram encontrados diversos objetos pessoais queimados, pertencentes às vítimas”.

O aumento no patamar de 2/5 (dois quintos) da pena no crime de roubo tem fundamentação concreta indicadores da maior gravidade da conduta, portanto está em conforme Súmula 443 do c. STJ (AgRg no HC n. 586.946/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 9.10.2020).

Desse modo, deve ser preservada a pena definitiva do apelante MOISES LOPES MENDES pelo roubo majorado em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Frise-se que a condenação do apelante por integrar organização criminosa armada não impede a exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, quanto ao delito de roubo, diante da autonomia e independência das referidas infrações, de modo que não ocorre violação a princípio do
non bis in idem

(STJ, AgRg no HC n. 718.914/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 12.8.2022.)

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o crime de integrar organização criminosa e roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas, veículo automotor transportado ao exterior], totaliza-se a pena definitiva do MOISES LOPES MENDES em 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos justifica o inicial fechado (CP, art.33, § 2º, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik ,1º.12.2022)

Do apelante THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS:

Organização criminosa armada
[art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 1 (um mês) de reclusão, ou seja, elevou a reprimenda em 1 (um) ano e 1 (um) mês, pela depreciação da culpabilidade [“
as expressivas dimensões da organização criminosa, que contava com dezenas de participantes identificados, atuava em ao menos quatro Estados do país, era voltada à prática de múltiplos crimes graves -tráfico de drogas, roubo, homicídio, tentativa de homicídio - e possuía membros dotados de singular expertise nas práticas criminosas, porquanto demonstravam preocupação com possíveis investigações, se comunicavam de forma velada e trocavam com frequência de aparelhos telefônicos”
].

Essa fundamentação [negativação da culpabilidade] afigura-se idêntica à do codenunciado MOISES LOPES MENDES, para o qual a pena-base fora majorada em 1/2 (metade) em razão de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.6.2025).

O c. STJ tem a orientação no sentido de que
“não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, mas a proporcionalidade deve ser observada”
(AgRg no AREsp n. 2.902.396/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.6.2025)
.

Com efeito, a pena-base de THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS por uma única circunstância judicial negativada deve ser elevada em 9 (nove) meses, ou seja, em metade do fixado pelo Juízo singular ao codenunciado [1 ano e 6 meses]

a fim de guardar proporcionalidade para esse vetor negativado [culpabilidade].

Desse modo, readéqua-se a pena-base a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, pela majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2º § 2º) preserva-se a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juízo singular para totalizar a pena do apelante THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, “b”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DES
PROVIDO
o apelo de MOISES LOPES MENDES;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS para readequar as penas a 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025